Tribunal: TJBA
Processo: 8052107-30.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8052107-30.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: GILDEMARIO PINTO DA PURIFICAÇÃO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS/BA. PACIENTE: GALENO MATA SOUSA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA; CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXCESSO PRAZAL PARA DAR INÍCIO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. WRIT NÃO INSTRUÍDO COM PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. NÃO SUPRIDAS PELA AUTORIDADE INDIGITADA COATORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. 2 – CONCLUSÃO: EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8052107-30.2024.8.05.0000, tendo GILDEMARIO PINTO DA PURIFICAÇÃO, como Impetrante e, na condição de Paciente, GALENO MATA SOUSA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER DO WRIT e, por consequência, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR